Tribunal: TJDFT
Processo: 0726595-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726595-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DKP PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48609053) interposto por DKP PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em litisconsórcio com OSMAR AARÃO GONÇALVES DE LIMA FILHO em desfavor de WMS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. - ME, indeferiu pedido de nova pesquisa aos sistemas. Eis o teor do decisório (ID 158616048 do processo referência): Cuida-se de cumprimento de sentença movido por DKP PARTICIPACOES LTDA e OSMAR AARÃO GONÇALVES DE LIMA FILHO em face de WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME , partes qualificadas nos autos. Diante do falecimento do segundo exequente, Osmar Aarão Gonçalves de Lima Filho, OAB/DF n° 24.552, ocorrido em 22.11.2019, conforme noticiado no ID n° 51145403, foi concedido aos herdeiros indicados na certidão de óbito acostada sob ID n° 51145403, na forma do art. 313, § 2o, inciso II, do CPC o prazo de 2 (dois) meses para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação. A representação processual do Espólio credor encontra-se regular sob ID 60922351. Foi deferida pesquisas pelo sistemas disponíveis, id 61095535, 66290308. Os cálculos apresentados pelos exequentes fazem incidir juros sobre juros, pois atualizam não o valor originário, mas aquele já atualizado anteriormente. Assim, os autos foram remetidos à Contadoria, a fim de que indique o crédito residual de cada um dos exequentes, observando que a sentença de ID 11736324, o acórdão de ID 44187487, os depósitos de ID 14851157 e 64862330, bem como a penhora de ID 61935771. Em seguida foram homologados e fixados os valores do crédito remanescente em desfavor do executado no valor de R$ 19.341,67 atualizado em 03/03/2021, id 87252657. Foi deferido a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem o estabelecimento comercial da executada WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME, CNPJ 12.132.854/0001-00, devendo senhor(a) Oficial(a) de Justiça, na lavratura do auto de penhora, atentar-se para a hipótese de impenhorabilidade dos bens, prevista no art. 833, inciso V, do CPC, id 91554031. Homologada a avaliação realizada sob ID 111744879 no valor total de R$ 3.400,00, id 118601082. Deferido nova consulta ao convênio SISBAJUD no valor de R$ 19.341,67, id 12163057. Considerando que ainda remanesce a quantia de R$ 11.822,69 para satisfação do débito, conforme planilha apresentada no id 136806571, foi determinado à Secretaria para que cumprisse a integralidade da decisão id 132693553, realizando as pesquisas Renajud, eRIDFT e Infojud, id 138022841. Na decisão de id 142962608, foi liberada nova consulta do convênio SISBAJUD, promovo a solicitação de bloqueio de valores em contas da empresa executada, de forma reiterada pelo prazo de 7 (sete) dias, para fins de penhora do valor de R$ R$ 12.057,51. É o relato. Decido. O feito pende de localização de bens passíveis de penhora para satisfazer o crédito remanescente. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelo sistema SISBAJUD. Intime-se o exequente para apresentar bens passíveis de constrição sob pena de suspensão do feito. Os embargos de declaração opostos pela agravante não foram acolhidos (ID 161257121). Inconformada, sustenta a recorrente que o indeferimento da realização de pesquisa ao sistema SISBAJUD com reiteração automática (teimosinha) foi indevido, sustentando que o fato de todas as pesquisas terem localizado valores penhoráveis é prova cabal de que a agravada está em pleno funcionamento, com faturamento mensal. Pondera que o Juízo de origem está inviabilizando seu direito a executar atos inerentes ao credor, pois busca a satisfação da dívida através da localização de bens em nome da devedora. Entende que a emissão de ordens de bloqueio durante o prazo de, ao menos, 30 (trinta) dias, pode garantir a identificação de valores em algum momento, ainda que as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de pesquisas via SISBAJUD (teimosinha). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da leitura atenta dos autos, nessa primeira análise, entendo que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Verifica-se que a agravante busca a reforma da decisão que lhe indeferiu providência consubstanciada na pesquisa, via SISBAJUD, de eventual numerário de titularidade da agravada (executada). Sustenta a presença dos requisitos autorizadores (plausibilidade do direito e perigo da demora) para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Do exame provisório, típico desta fase processual, constatado, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a parte, de fato, preenche os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registra-se que a probabilidade do direito deve estar evidente. No caso, o requisito se encontra atendido. Embora não tenha ficado demonstrado longo transcurso de tempo desde a última consulta realizada, de fato, as duas últimas pesquisas tornaram frutíferas: em 6.3.2023, no valor de R$ 1.354,40 (mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) (ID 151331438); em 8.12.2022, no valor de R$ 3.574,38 (três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos) (ID 144755663). Como salientado pela recorrente, a agravada é pessoa jurídica em pleno funcionamento, entendendo-se razoável assimilar o entendimento de fluxo de valores em suas contas bancárias, oriundos da atividade comercial. Demonstra-se possível a reiteração de diligências para localizar bens penhoráveis do devedor mediante os sistemas conveniados ao Juízo quando demonstrado que a nova busca tornará frutífera: no caso em que demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido, a alteração na situação econômica do executado ou o resultado positivo de pesquisas anteriores, sempre à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional. Ressalte-se que a situação econômica da executada pode ser compreendida como variável ao longo do mês, conforme a dinâmica empresarial experienciada pela sociedade empresária ré. Com efeito, inexiste vedação legal à possibilidade de que se proceda mais de uma tentativa de realização de consultas aos bens por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. Portanto, plenamente viável o argumento de que a situação econômica da parte executada é favorável à constrição apta a saldar a dívida, a atrair o raciocínio de que há razoabilidade e utilidade na reiteração das pesquisas nos mesmos sistemas já diligenciados. Além disso, o anseio da parte exequente por tal diligência de forma reiterada e automática, tendo em vista que a nova funcionalidade denominada “teimosinha” amplia as chances de êxito do processo executivo. Todavia, a reiteração da penhora deverá ser limitada ao período de 30 (trinta) dias, em atenção ao princípio da razoabilidade e a fim de compatibilizar o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a continuidade de suas atividades. Colha-se, por oportuno, aresto desta egrégia Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 3. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 4. No caso, considerando a nova ferramenta processual à disposição da exequente ("Teimosinha"), tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1669658, 07339242320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO TITULAR DE PESSOA JURÍDICA (EMPRESÁRIO INDIVIDUAL) NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO EMPRESÁRIO INDIVUDUAL. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD REALIZADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite a pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). 2. Por ser o agravado titular de "microempresa individual", não há necessidade ou utilidade da inclusão da pessoa física no polo passivo da demanda, uma vez que não há distinção jurídica entre ambos. 3. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". A tutela jurisdicional deve ser adequada, célere, justa e efetiva. 4. A renovação das pesquisas realizadas pelo juízo deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Os indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado - caso demonstrada pelo credor - ou do resultado positivo de pesquisas anteriores. O decurso do tempo, desde que relevante, também pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. Porém, a repetição de pesquisas em prazos ínfimos e sem indícios de alteração do quadro fático seria ineficiente para a execução e para os demais processos que tramitam no juízo. 6. Na hipótese, a diligência anterior foi infrutífera e houve decurso de prazo razoável: o lapso de mais de um ano e meio desde a última pesquisa é suficiente para realizar nova medida. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1623663, 07014194220228079000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. DILIGÊNCIA ANTERIOR PARCIALMENTE FRUTÍFERA. FERRAMENTA DO SISBAJUD DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AUTOMÁTICA E CONTINUADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas informatizados, como o SISBAJUD, devem ser utilizados pelo Poder Judiciário para garantir a efetividade do processo na busca de ativos financeiros em nome do devedor para quitação do débito, em atenção aos princípios da cooperação, celeridade processual e razoável duração do processo. 2. Se comprovada, nos autos, a alteração da situação financeira do devedor ou decorrido prazo razoável desde a última pesquisa nos sistemas informatizados, cabível nova pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, especialmente se houve bloqueio anterior, mesmo que parcialmente frutífero, como no caso dos autos. 3. Considerando a recente atualização no SISBAJUD, disponibilizada pelo CNJ, da ferramenta de pesquisa automática e continuada (conhecida como "teimosinha"), poderá ser utilizada a mencionada ferramenta nas ordens de bloqueio de valores, se no caso em análise couber reiteração da consulta no referido sistema informatizado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1410067, 07346486120218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifo nosso) Em relação ao requisito do perigo da demora, entendo presente, tendo em vista a determinação de remessa dos autos ao arquivo, a justificar a medida vindicada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que se proceda nova tentativa de penhora via SisbaJud, na modalidade "teimosinha" pelo prazo de 30 (trinta) dias para, localizando bens da devedora, satisfazer a pretensão executiva da recorrente. Comunique-se ao douto Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador